Tribunal: TJSP
Processo: 2261761-77.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Conflito de competência. Incidente suscitado pela parte nos termos do art. 200 do RITJSP. Suscitadas 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial e 21 a Câmara de Direito Privado. Posterior manifestação da parte suscitante em conjunto com a parte adversa interessada informando que entabularam acordo submetido à homologação do Juízo de Primeiro Grau, postulando que o recurso fosse julgado

Ementa:
Conflito de competência. Incidente suscitado pela parte nos termos do art. 200 do RITJSP. Suscitadas 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial e 21 a Câmara de Direito Privado. Posterior manifestação da parte suscitante em conjunto com a parte adversa interessada informando que entabularam acordo submetido à homologação do Juízo de Primeiro Grau, postulando que o recurso fosse julgado prejudicado. Manifestação que equivale a pedido de desistência. Recurso prejudicado. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.